Tribunal: STJ
Processo: 0705298-54.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778820 - DF (2024/0401235-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MARCELO PEREIRA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS ROQUE DA SILVA - DF067456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
3/10/2023
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
4. Agravo regimental improvido
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48400186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 9ba11abb-277c-4255-9850-e954264e57f0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48400186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 9ba11abb-277c-4255-9850-e954264e57f0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778820 - DF (2024/0401235-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MARCELO PEREIRA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS ROQUE DA SILVA - DF067456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes mediante
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg
no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
3/10/2023
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
4. Agravo regimental improvido
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48539961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/06/2025 16:52:33
Código de Controle do Documento: e067f31b-fbee-418b-992d-24e5f8df9399

Trata-se de agravo regimental manejado por MARCELO PEREIRA
RIBEIRO contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça em
que não se conheceu do agravo em recurso especial em razão do óbice da
Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende o desacerto da decisão recorrida, alegando
que teria impugnado todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem
em que se inadmitiu o recurso especial, notadamente o óbice da Súmula n. 83
do STJ.
Requer o provimento do agravo regimental, com os consequentes
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
agravo regimental, consoante a seguinte ementa (fl. 1085-1088):
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
No
182/STJ.
PELO
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO.
1.A impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial deve ser específica e concreta, sendo
insuficientes alegações genéricas de inaplicabilidade dos óbices
apontados na decisão agravada, sob pena de incidir a Súmula no
182 do STJ.
2.O agravante não apresentou nenhum fundamento válido para
desconstituir a decisão agravada.
3.Parecer pelo não conhecimento do agravo regimental."
É o relatório
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram haver desacerto na decisão em
que não se conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamentos: ausência de afronta aos
arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC e aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial confirma que
não houve enfrentamento suficiente da questão relativa ao óbice da Súmula n.
83 do STJ.
Com efeito, no que concerne ao referido óbice, o recorrente limitou-
se a asseverar que:
Documento eletrônico VDA48539961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/06/2025 16:52:33
Código de Controle do Documento: e067f31b-fbee-418b-992d-24e5f8df9399

o presente caso não está de acordo com a jurisprudência do
STJ, muito menos com o recente Tema 506, do STF, da forma
que, o Enunciado de Súmula no 83 não é óbice para o
conhecimento do presente recurso.
Contudo, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a
superação da Súmula n. 83, STJ, exige a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar [...] o julgado, ou a
demonstração de
, o que não ocorreu no caso dos autos" (AgRg
distinguishing
no AREsp n. 2.543.587/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
30/8/2024
Não demonstrada tal circunstância nas razões do agravo em recurso
especial ou sendo apenas afirmado que, no recurso especial, houve a citação
de precedentes, constata-se o acerto da decisão de inadmissão proferida na
origem. Nesse sentido (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
3.Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é
necessário que a parte comprove que o entendimento desta
Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes mediante distinguishing, o que não
ocorreu na hipótese. Precedentes.
4.Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
26/9/2023
de
.)
3/10/2023

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ.
INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU
SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
3.Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, deixou de
impugnar especificamente, de forma efetiva e pormenorizada,
nas razões do agravo em recurso especial, o entrave atinente à
incidência da Súmula n. 83/STJ, apontado pelo Tribunal de
origem como um dos fundamentos para inadmitir o recurso.
4.Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
inadmitido o recurso especial com fundamento na Súmula n. 83
/STJ óbice que também se aplica aos recursos especiais
Documento eletrônico VDA48539961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/06/2025 16:52:33
Código de Controle do Documento: e067f31b-fbee-418b-992d-24e5f8df9399

manejados com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, a impugnação deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão recorrida, com vistas a demonstrar que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema, o que
não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.
5.Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.649.953/PR, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
13/8/2024
de
.)
20/8/2024
Ressalta-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC, art. 932, III) que "[...] não se
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no AREsp n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/9/2023
6/9/2023
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos
da decisão que não admitiu o recurso especial, deve ser
aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos
dispositivos que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n.
2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.), o que não
20/5/2024
4/6/2024
ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA48539961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/06/2025 16:52:33
Código de Controle do Documento: e067f31b-fbee-418b-992d-24e5f8df9399

4. Quanto ao óbice da Súmula 7/STJ, seria necessário que o
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.488.493/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
16/8/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame, a
Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182
do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas. Na espécie, não
houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual
o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
usados para inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das
peças de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.587.487/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/6/2024
.)
20/6/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos recursos
especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA48539961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/06/2025 16:52:33
Código de Controle do Documento: e067f31b-fbee-418b-992d-24e5f8df9399

Todavia, nos respectivos agravos, as defesas deixaram de
rebater, de forma concreta e arrazoada, o último dos
fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
Súmula 83/STJ, conforme a assente jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar
que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
quo
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n. 2.253.769/PR, relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/08/2023
18/08/2023
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do
art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara
processual penal por força do art. 3o do Código de Processo
Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.578.837/SC, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2024
17/6/2024
Registra-se, por fim, que, conforme orientação do Superior Tribunal de
Justiça, é necessária, no agravo, a impugnação de todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do especial, conforme reafirmado pela Corte Especial no
julgamento dos EAREsps n. 701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, em
, no qual se concluiu que "[...] a decisão que inadmite o recurso
19/9/2018
especial não é formada por diversos capítulos, mas um único dispositivo de
inadmissão do recurso, e que, sendo incindível, deve ser impugnada em sua
integralidade".
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto
Documento eletrônico VDA48539961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/06/2025 16:52:33
Código de Controle do Documento: e067f31b-fbee-418b-992d-24e5f8df9399

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0401235-0
AREsp 2.778.820 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07030051420238070001 07052985420238070001 7030051420238070001
7052985420238070001
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO PEREIRA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS ROQUE DA SILVA - DF067456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: RONY NUNES BATISTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO PEREIRA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS ROQUE DA SILVA - DF067456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542245485515212902113@
2024/0401235-0 - AREsp 2778820 Petição : 2024/0100472-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48294977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:10:19
Código de Controle do Documento: B96F7AB8-42DC-4920-A46F-FA71DCDC0AF7